Tribunal: TJES
Processo: 5009315-02.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009315-02.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIGINALDO JORGE CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5009315-02.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SIGINALDO JORGE CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B, CP). MATERIALIDADE DELITIVA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. 3. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B do Código Penal), no contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06), à pena de 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição sustentando a inexistência de materialidade delitiva por ausência de laudo pericial oficial, a atipicidade da conduta por se tratar de discussão trivial e a insuficiência de provas para a condenação (princípio
in dubio pro reo
).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Definir se a configuração do crime de violência psicológica exige, obrigatoriamente, a realização de perícia técnica oficial para a comprovação do dano emocional; (II) estabelecer se a conduta do agente, consistente em agressões verbais, destruição de bens e controle coercitivo, subsume-se ao tipo penal do art. 147-B do CP; (III) verificar se o conjunto probatório, baseado na palavra da vítima e em documentos médicos, é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo pericial oficial assinado por perito do Estado para sua configuração. O dano emocional e o prejuízo à saúde psicológica podem ser aferidos por outros meios de prova idôneos, como laudos psicanalíticos, prontuários médicos e histórico de tratamento terapêutico. No caso, a materialidade está demonstrada pelo uso de medicação controlada e pelo quadro de severo abalo psíquico atestado documentalmente logo após os fatos.

A autoria e a tipicidade da conduta revelam-se incontestes. A palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de policiais militares que presenciaram o cenário de desordem na residência e o estado de angústia da ofendida.

A conduta de humilhar, isolar e exercer controle coercitivo sobre a autonomia da mulher, mediante agressões verbais e ameaças de privação financeira, extrapola o conceito de mera discussão familiar. O dolo de causar dano emocional é evidente na agressividade demonstrada e no impacto direto na saúde mental da vítima, o que impede a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou o reconhecimento de atipicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) não exige perícia oficial obrigatória, podendo o dano emocional ser comprovado por prontuários médicos, laudos psicológicos e prova testemunhal.

Em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, servindo de base para a condenação quando harmônica com os demais elementos de convicção.

Atitudes que visam degradar ou controlar as ações e decisões da mulher mediante humilhação ou isolamento configuram o crime do art. 147-B do CP, não se confundindo com meros conflitos cotidianos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147-B; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.10.2025. STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5009315-02.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SIGINALDO JORGE CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SIGINALDO JORGE CORREA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, na forma do artigo 7º da Lei nº 11.340/06, a uma pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

No recurso, a defesa busca a absolvição, sustentando, em síntese: a inexistência de materialidade delitiva por ausência de laudo pericial oficial; a ausência de autoria; a atipicidade da conduta, alegando tratar-se de discussão trivial; e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ante a alegada insuficiência probatória.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Carla Stein, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia que no dia 24 de outubro de 2023, o apelante, agindo de forma livre e consciente, causou dano emocional à sua ex-esposa mediante atitudes que prejudicaram sua saúde psicológica.

Pois bem.

A defesa sustenta, primordialmente, a tese de insuficiência probatória e atipicidade da conduta, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e que inexistiria laudo pericial oficial apto a comprovar o dano emocional exigido pelo tipo penal do artigo 147-B do Código Penal.

Contudo, quanto a materialidade, é imperioso destacar que o crime de violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo pericial oficial assinado por perito do Estado para sua configuração. O dano emocional e o prejuízo à saúde psicológica podem ser aferidos por outros meios de prova idôneos, conforme a inteligência do próprio dispositivo legal.

No caso vertente, a materialidade está sobejamente demonstrada pelo Laudo Psicanalítico e pelos prontuários médicos que atestam um quadro de severo abalo psíquico, caracterizado por sentimentos de inferioridade, medo e angústia. O fato de a vítima ter iniciado tratamento terapêutico e fazer uso de medicação controlada de alta densidade (como Alprazolam e Quetiapina) logo após os episódios relatados constitui prova material robusta do dano causado pela conduta do agente.

Quanto à autoria e tipicidade, o acervo fático-probatório é convergente.

A vítima, em depoimento judicial firme e detalhado, narrou que o apelante, movido por fúria desproporcional decorrente de questões domésticas banais, arremessou um controle remoto contra ela e destruiu bens da residência, utilizando-se ainda de ameaças de privação financeira quanto aos seus medicamentos essenciais.

É sabido que, em infrações cometidas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima goza de especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP OBTIDOS POR PARTICULAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.

2. O agravante foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral.

3. A defesa sustenta que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica quanto à ilicitude objetiva do meio de prova por violação ao art. 158-A do CPP, além de alegar contradição entre a sentença e o acórdão quanto aos elementos probatórios considerados para a condenação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, configuram violação ao art. 158-A do CPP e se podem ser utilizados como prova válida para condenação.

III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, considerando que a análise da autenticidade e do valor probante dos prints de WhatsApp demandaria reexame de premissas fáticas definitivamente assentadas pelo Tribunal de origem.

6. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do CPP.

7. Os precedentes invocados pela defesa tratam de situações distintas, envolvendo provas digitais colhidas pela polícia sem observância de metodologia técnica adequada, o que não se aplica ao caso em que as provas foram obtidas por particular.

8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

9. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já examinadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal.

2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias.

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)”

Na hipótese, o relato da ofendida foi validado pelo testemunho dos policiais militares que atenderam a ocorrência e presenciaram o cenário de desordem e o estado emocional da vítima, conferindo a certeza necessária para o édito condenatório.

A conduta do réu, ao humilhar, isolar e exercer controle coercitivo sobre a autonomia da mulher, transcende o conceito de "mera discussão de casal". O dolo de causar dano emocional é evidente na reiteração das agressões verbais e na agressividade simbólica demonstrada.

Portanto, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a clareza da autoria e da materialidade delitivas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação nos termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.